Tribunal: TJBA
Processo: 8008140-79.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008140-79.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: ALEX OKUNO e outros (7)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO INCORRETO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno em face da decisão do relator que não conheceu dos aclaratórios apresentados nos autos sem a devida regularização do peticionamento eletrônico.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a admissibilidade dos embargos de declaração protocolados em desconformidade com a orientação do Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Decreto n. 700/2024, o Tribunal de Justiça regulamentou o peticionamento eletrônico dos recursos internos – embargos de declaração e agravo interno – no sistema do PJE.

4. O cadastramento, a autuação e o peticionamento eletrônico são de responsabilidade dos advogados constituídos, consoante se extrai das Resoluções n. 04/2017 do TJBA e n. 185/2013 do CNJ.

5.
No caso, o agravante foi intimado por três oportunidades para regularizar o cadastro eletrônico dos embargos de declaração, inclusive com a previsão da sanção de não conhecimento. Dessa forma, o equívoco no peticionamento eletrônico deve levar à manutenção do não conhecimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008140-79.2024.8.05.0146
, em que figuram como agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como agravados ALEX OKUNO e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Fevereiro de 2025.